Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700440-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS REGINA PEREIRA ALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAIS REGINA PEREIRA ALVES em face de decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de no 0700615-71.2023.8.07.0001, movida pela agravante em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica (ID 146373225 dos autos originários). “Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por THAIS REGINA PEREIRA ALVES em face da AMIL ASSISNTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA, postulando a condenação da ré a custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, bem como a lhe indenizar a título de danos morais. Passo a análise do pedido de tutela de urgência. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da definição da obrigatoriedade de custeio pelo planos de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada apenas a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Dito isso, sabe-se que o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, entendo que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o deferimento da tutela de urgência. Não há qualquer relatório médico que aponte no sentido de que os procedimentos pleiteados são de urgência ou emergência. Embora os procedimentos indicados possam implicar melhora na qualidade de vida da autora, isso não é suficiente para afastar a ordem natural do processo, sendo razoável exigir da autora que aguarde a regular definição do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Diante das especificidades da causa, deixo de designar a audiência de conciliação. Ademais, do mesmo modo, deixo de determinar a citação da parte ré, tendo em vista que o processo deve ser suspenso. Como dito, o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na sistemática de recursos repetitivos a seguinte questão: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1069). Além disso, foi determinada suspensão das ações sobre o tema. Assim, determino a suspensão do processo até julgamento da referida temática pelo STJ.” Em suas razões recursais (ID 42621197) afirma ser beneficiária do plano de saúde da agravada. Noticia que foi submetida a uma cirurgia bariátrica, visando tratar obesidade mórbida. Afirma que perdeu cerca de 40kg, sendo que existe uma notável sobra de pele, notadamente nas mamas, que implicam em baixa autoestima, restrições ao convívio social e problemas psicológicos severos. Argumenta que o cirurgião plástico indicou os seguintes procedimentos reparadores: 30602246 Reconstrução da mama com retalhos locais (x2), 30602262 Reconstrução da mama com prótese (x2) e 30602033 Correção de assimetria mamária (x2), com solicitação dos respectivos materiais. Ao final, requer a concessão de tutela provisória para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização de procedimento cirúrgicos, exatamente conforme prescrição médica acostada aos autos. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1872321 SP. O Tema 1069 discute a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 09/10/2020), conforme previsto pelo art. 314 do CPC, sendo esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de antecipação de tutela para determinar à agravada que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente do agravante. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifica-se que consta documento informando que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica, apresentou perda ponderal de cerca de 40kg, resultando em excessos de pele, principalmente nas mamas (ID 146317323 dos autos originários). Em e-mail para a agravante, a recorrida informou que a negativa deu-se tão só pela não inclusão dos procedimentos solicitados no rol da ANS. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravante e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida. Além disso, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado consequente assimetria importante de volume e ptose mamária bilateral. Indica, portanto, reconstrução mamária com retalho e prótese para melhor manejo do quadro (CID 10 N649 + K911). A orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. É indevida a recusa do plano de saúde da cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente da beneficiária, referente à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374643, 07116292620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe, ao menos nesta fase superficial, ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento da paciente. Por fim, cumpre observar que no julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, a 2a Seção do STJ, por maioria, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém não de forma absoluta. Conforme o voto do Relator Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte definiu as seguintes teses: 1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que, ainda que o rol da ANS seja taxativo em regra geral, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. No caso dos autos, entendo que o agravante, ao menos nesta fase inicial, comprovou a probabilidade do direito alegado, sendo os procedimentos cirúrgicos requeridos imprescindíveis para o tratamento do caso clínico do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência para obrigar o agravado a autorizar e custear, em favor do agravante, os procedimentos cirúrgicos conforme solicitados no relatório médico – solicitação de procedimento de ID 146317323, dos autos originais, a saber: 30602246 Reconstrução da mama com retalhos locais (x2) 30602262 Reconstrução da mama com prótese (x2) 30602033 Correção de assimetria mamária (x2) Marcação com radioisótopo ou agulhamento: Não Congelação intra-operatória: Não OPME: 02 unidades de prótese mamária redonda lisa 250-300cc 02 unidades de molde de prótese mamária 250-300cc Sugestão de fornecedores: Motiva, Mentor, Polytech, Silimed Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de Justiça, com urgência. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora